Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707227-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES MARTINS DE BARROS AGRAVADO: LINDOMAR JOSE PEREIRA, JONAS WESLEY PEREIRA DECISÃO RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE BARROS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 85794485, autos originários) proferida na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e indenização por danos morais movida contra LINDOMAR JOSÉ PEREIRA e JONAS WESLEY PEREIRA, que indeferiu tutela de evidência para deferimento liminar do despejo, com base no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/91 c/c art. 311, inc. IV do CPC, in verbis: “Inviável a concessão do despejo liminar porque o contrato está garantido por fiador. Ademais, é incabível a tutela de evidência liminar quando fundada no inciso IV do art. 311 do CPC. Proceda-se à citação da parte ré e sua intimação para purgar a mora ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” O agravante-autor fundamenta o seu pleito de desocupação imediata do imóvel no disposto no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/91, aduzindo que “tal regramento vem sendo interpretado pelo e. TJDFT, em recentíssima posição jurisprudencial, de modo a considerar que, quando a dívida causada pelo Locatário superar o valor de três aluguéis, mesmo caucionado o contrato de locação e no atual período pandêmico, aplica-se o comando supracitado para deferir-se a liminar de despejo” (id. 23944317, pág. 9). Pede a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de despejo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme consta dos autos originários, as partes celebraram contrato de locação residencial em 16.12.19, tendo por objeto o imóvel situado na SQS 413, Bloco M, Apartamento 306 (id. 85725307) e, em 02.02.21, o agravante-autor notificou o locatário para desocupá-lo, ante o término do prazo contratual e em razão do inadimplemento dos encargos locatícios (id. 85723964). O agravante-autor fundamenta o seu pedido de antecipação da tutela recursal para deferimento liminar do despejo no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei de Locações, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” E o art. 37 da Lei de Locações dispõe: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.” O contrato de locação residencial está garantido por fiança (cláusula XI) (id. 85725307, pág. 3, autos originários), o que impede a concessão da liminar. De outro turno, não se aplica o entendimento jurisprudencial invocado pelo agravante-autor, pois, como dito, a garantia é fidejussória, e não por meio de caução. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, o que também obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora